Tribunal: TJDFT
Processo: 0720270-34.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0720270-34.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SUL AMERICA SEGURO SAUDE S.A., SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE REPRESENTANTE LEGAL: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE APELADO: LUANA DA COSTA FRANCO DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE Recebo o recurso interposto por SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE e OUTRA (ID no 20823487) contra a sentença de ID no 20823484, tendo em vista que se encontram presentes todos os requisitos (intrínsecos e extrínsecos) para a regular admissibilidade. E o faço no efeito legal (art. 1.012, caput, do NCPC). Demonstrativo de preparo no ID no 20823488. Contrarrazões no ID no 20823493. Publique-se. Intime-se. Com o advento da preclusão, retorne-se o feito . Brasília, 30 de outubro de 2020. Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Relator